Tribunal: TJDFT
Processo: 0709441-13.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. PRESTAMISTA. OBJETIVO DE EXTINÇÃO DA DÍVIDA EM CASO DE EVENTO EXTRAORDINÁRIO. DEVER DAS PARTES DE OBSERVÂNCIA À BOA-FÉ OBJETIVA. PERÍODO PRÉ-CONTRATUAL E EXECUÇÃO DO CONTRATO. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO A RELATIVIZAREM A FORÇA EXTINTIVA DO SEGURO PRESTAMISTA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença a qual julgou os pedidos improcedentes, sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório. 1.1. Nesta via recursal, o apelante requer a reforma daquele ato judicial, reconhecendo-se a legitimidade da dívida cobrada. Fundamenta que desde o pedido inicial, o débito de cartão de crédito estava materialmente comprovado por meio da fatura mensal.
2. A relação havida entre cooperativa de crédito e cooperado, com fundamento no artigo 18, §1o, da Lei no 4.595/64, enquadra-se como relação de consumo (07329678220238070001, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 12/4/2024).
3. Na hipótese, os contratos principais foram quitados em face da existência de seguro prestamista. 3.1. O objetivo do seguro de proteção financeira é a quitação integral ou parcial do contrato principal em caso de eventos extraordinários, como é o caso do falecimento. 3.2. Dessa forma, no caso, restou claro que o seguro prestamista teve o objeto de ensejar a quitação dos contratos em discussão. 3.3. Nessa linha, é dever das partes a observância do princípio da boa-fé durante a conclusão e a execução do contrato, como decorrência dos princípios da probidade, transparência e confiança. 3.4. Precedente: "Nos contratos de seguro, o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes” (artigo 765 do Código Civil)". (07389321220218070001, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 18/9/2023).
4. Na espécie, o autor não fez prova em contrário quanto à extinção contratual, em face da quitação decorrente do seguro prestamista. 4.1. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que o não cumprimento de seu ônus probatório acarreta a improcedência do pedido. 4.2. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 4.3. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. Doutrina: "segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito." (Nery Junior, Nelson e Andrade Nery, Rosa Maria. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 11a Ed. - São Paulo: Editora RT, 2010, p. 636). 4.4. A norma processual, ademais, além de distribuir o ônus da prova, distribui também os riscos relativos à sua não desincumbência, ou seja, traça critérios destinados a apontar quem suportará as consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina aponta, nesse sentido, que a "consequência do não-desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus)." (Machado, Costa. Código de processo civil interpretado e anotado. 2a Ed. - São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus probatório possui uma dupla função. Ao mesmo tempo em que fixa uma regra de instrução, voltada às partes, fixa também uma regra de julgamento, voltada ao magistrado. Ou seja, estimula a movimentação das partes e aponta a consequência de uma eventual inércia, respectivamente. 4.4. O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação - segundo ensina Carnelutti, in “Sistema di Diritto Processuale Civile”, 1° volume, n° 192 - é o do interesse da própria afirmação. Cabe provar - acrescenta - a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas.
5. Honorários advocatícios majorados para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e no Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Apelo improvido.